Tribunal: TJDFT
Processo: 0726950-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726950-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: MATHEUS AUGUSTO DE SOUZA VIDAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, impugnando decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial no 0725043-88.2021.8.07.0001, proposta em face de MATHEUS AUGUSTO DE SOUZA VIDAL, a qual declinou de ofício da competência ressaltando tratar-se de relação de consumo e estar a jurisprudência do STJ consolidada no sentido de ser caso de competência absoluta. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que “além de empresário que tomou empréstimo com intuito de fomentar sua atividade empresarial, o Agravado possui relação com a Agravante, de Cooperado e Cooperativa”. Defende a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que “a cédula de crédito bancário foi emitida pelo próprio empresário/cooperado/agravado, destinada a resolver questões relacionadas a sua empresa. Dessa forma, não é destinatário final dos recursos, e não deve ser elencado como consumidor”. Sustenta, ainda, que “a relação mantida entre Cooperativa e Cooperado é tida com ato cooperativo e não se enquadra na relação de consumo”. Ao cabo, postula concessão de efeito suspensivo pugnando e, no mérito, vindica a reformada a decisão impugnada, permitindo-se o prosseguimento do feito no pela aplicação da cláusula de eleição de foro, contratualmente anuída. Preparo recolhido (ID 28397464). É o relatório. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 28397464), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, notadamente a probabilidade do direito alegado. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, verifica-se a existência de relação de consumo consignada na decisão objurgada está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, o que autoriza a declinação da competência de ofício. Primeiramente, quanto à alegação de que a cédula de crédito bancário que instrui a execução na origem ser derivada de relação contratual entre cooperado e cooperativa, tem-se que tal premissa não afasta a qualificação daquela como sendo consumerista, porquanto equiparada sua atuação em tais casos àquela típica de instituições financeiras, para as quais há o reconhecimento de relação de consumo, na forma da Súmula 297. A propósito, confira-se: Configura-se a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor em relação aos contratos bancários, porquanto a própria Lei no 8.078/90 - CDC - elenca, dentre o rol de serviços que se submetem às suas disposições, os de natureza bancária (artigo 3o, § 2o). Assim, as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às cooperativas de crédito, tendo em vista que atuam como instituições financeiras e, nessa condição, são a elas equiparadas (Acórdão 1253945, 07075635020198070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne a argumentação trazida pelo agravante no sentido de que o contrato teria se destinado a fomentar a atividade comercial do agravado (capital de giro), tem-se que a alegação não encontra escoro nos documentos trazidos nos autos na origem e que acompanharam a petição inicial. Da cédula creditícia de ID 97882927, por exemplo, somente consta a informação de que se trata aquela contratação de “empréstimo para renegociação”, sendo o aludido título de crédito firmado pelo agravado em nome próprio, ou seja, mediante qualificação como pessoa física, qualificado e identificado com seu Cadastro de pessoa Física junto ao Ministério da Economia. De uma análise rasa da documentação, não se algum que a utilização do crédito concedido esteja vinculado à atividade empresarial, nem tampouco estão presentes garantias oriundas de faturamento de pessoa jurídica, como sói ocorrer em contratações destinadas ao fomento da atividade empresarial, como capital de giro. Assim, a priori, o que se tem na origem é a execução de um contrato de concessão de crédito operado entre uma pessoa jurídica que, embora qualificada como cooperativa, realiza atividade análoga à de instituição financeira, e uma pessoa física, não havendo óbice aparente para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Dessa forma, tratando-se de relação de consumo, a competência, embora territorial, é absoluta, podendo ser declinada de ofício, no intuito de facilitar o exercício de defesa do consumidor, na forma do art. e 6o, VIII c/c art. 63 § 3o do CPC. Sobre o tema, transcrevo recentes decisões desta Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. 1. Tratando-se de relação de consumo, a análise da competência territorial das ações impõe que se faça a diferenciação de duas situações distintas. 1.2. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Na hipótese em que o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1353892, 07117358520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. DECLÍNIO EX OFFICIO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Terceira Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão 1346573, 07247976620198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR. RÉU. DOMICÍLIO. FORO. INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência definida a partir do critério territorial, e, por isso, relativa, ganha contornos de competência absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo Juízo incompetente, por ser outra a circunscrição do domicílio do consumidor réu. 1.1. A declinação da competência no caso concreto é medida possível, uma vez que visa privilegiar os meios de defesa do consumidor, quando esse ocupa o polo passivo da demanda. 2. O enunciado jurisprudencial contido na Súmula 33 do STJ, o qual veda a declaração de ofício de competência relativa sob o critério territorial, publicado em 29/10/1991, sofreu flexibilizações próprias às necessidades de atualização do CPC/1973, sobretudo em face da posterior edição do NCPC/2015 (Cf. NEVES, Daniel Amorim. 8a ed. 2016.p. 270/271). 3. É competente para julgamento do feito o Juízo da circunscrição do foro do domicílio do consumidor-réu, quando este for pessoa física e se encontrar em situação vulnerável frente ao fornecedor (arts. 2°,3°, 4°, I, 6°, VI, VII e VIII, do CDC c/c arts. 46, caput, e 47, caput e §1°, do CPC). Precedentes: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). 4. Conflito negativo de competência não acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1317063, 07248467320208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR DEMANDADO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. I - A r. decisão que reconheceu, de ofício, abusiva a cláusula de eleição de foro e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso/GO não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - Na ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse, tratando-se de demanda relativa à relação de consumo proposta contra o consumidor, a competência é de natureza absoluta, cognoscível de ofício pelo Juiz. III - É nula a cláusula de eleição de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor, pois viola o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, art. 6o, inc. VIII, do CDC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1329734, 07399345420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. REGRA GERAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÍTIDO PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR QUE POSSUI DOMICÍLIO EM OUTRO ESTADO. 1. Declinação de ofício somente deve ser admitida em caso de manifesto prejuízo ao consumidor, hipótese dos autos, já que a escolha do foro aleatório de Brasília dista em torno de 300 km do domicílio declarado pela consumidora na cédula de crédito bancário. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1241682, 07010331720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, portanto, constando como residência do devedor, qualificada no próprio instrumento de crédito exequendo (ID 97882927), a cidade de Aguas Lindas de Goiás/GO (ID 97882927), aparenta estar adequada e conforme a jurisprudência dominante nesta Corte a decisão lançada na origem no sentido de declinar da competência para processar e julgar o feito a uma das Varas Cíveis daquela comarca. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Não tendo sido perfectibilizada a triangularização processual na origem, despicienda a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Preclusa esta, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator